Tribunal: TJSP
Processo: 1006806-66.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. O autor celebrou com a requerida cinco contratos de empréstimo não consignado. Previsão de juros remuneratórios em: 17% ao mês e 558,01% ao ano; 22% ao mês e 987,22% ao ano; 23% ao mês e 1.099,12%; 23% ao mês e 781,85% ao ano; e 19,94% ao mês e 786,19% ao ano. Abusividade configurada no caso concreto.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. O autor celebrou com a requerida cinco contratos de empréstimo não consignado. Previsão de juros remuneratórios em: 17% ao mês e 558,01% ao ano; 22% ao mês e 987,22% ao ano; 23% ao mês e 1.099,12%; 23% ao mês e 781,85% ao ano; e 19,94% ao mês e 786,19% ao ano. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
2. Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples, ante a ausência de pedido de repetição em dobro.
Sentença reformada. Recurso provido.